Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723098-72.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FLÁVIO ANDRADE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 32-A DA LEI N. 6.766/1979. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. REPARAÇÃO. PERCENTUAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A Lei n. 13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, por força da irretroatividade legal. 2. Nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 3. Ante a manifestação de vontade do comprador de rescisão do contrato, em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar com os pagamentos, não se mostra devida a cobrança das parcelas vincendas. 4. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo no 1300418/SC, a devolução dos valores ao promitente comprador deverá ser feita de forma imediata, sendo vedado o pagamento parcelado. 5. Aplica-se o INPC quando ausente previsão contratual acerca do índice de correção monetária incidente sobre valores eventualmente devolvidos ao comprador, pois é o índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. 6.Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 406 do Código Civil, e 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a incidência isolada da taxa SELIC na correção dos créditos oriundos da demanda. Afirma que tal taxa é insuscetível de cumulação com outros índices de correção monetária, uma vez que possui em sua composição tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil, 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016